Tribunal: TJSP
Processo: 1002520-28.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
1. APELAÇÃO. EMBARGOS A MANDADO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 2. CITAÇÃO EM DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. 3. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL AO REGIME CAMBIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 4. RECURSO DESPROVIDO.